Tribunal: TJSP
Processo: 2372345-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato bancário – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Pessoa física – Outorgada à suplicante oportunidade para apresentar documentação necessária à demonstração da vulnerabilidade financeira – Suplicante não forneceu a integralidade da documentação expressamente arrolada pelo d. juízo a quo - Declaração de pobreza não possui

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato bancário – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Pessoa física – Outorgada à suplicante oportunidade para apresentar documentação necessária à demonstração da vulnerabilidade financeira – Suplicante não forneceu a integralidade da documentação expressamente arrolada pelo d. juízo a quo - Declaração de pobreza não possui presunção de veracidade absoluta – Ausência de elementos indispensáveis à comprovação da vulnerabilidade – Embora a declaração do imposto de renda da demandante, referente ao exercício de 2024, demonstre renda mensal inferior a três salários mínimos, o extrato bancário indica recebimento de forma consistente de valores que superam o teto aludido – Reserva de capital no valor de R$ 30.000,00 – Renúncia da autora em ajuizar a demanda no Juizado Especial Cível, tendo dispensado, outrossim, a assistência judiciária gratuita – Contratação de advogado particular – Inexistência de prova de que o profissional trabalhe "pro bono"– Circunstâncias que militam contra a propalada vulnerabilidade – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO com determinação.